Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727434-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, KEILLA MAYUMI CASTELO BRANCO UCHOA AGRAVADO: RAQUEL GONCALVES MAYNARDE OLIVEIRA, FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, CONDOMINIO DA SQN 310 BLOCO K D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA e KEILA MAYUMI CASTELO BRANCO UCHOA contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelos ora agravantes contra RAQUEL GONCALVES MAYNARDE OLIVEIRA, FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR e CONDOMINIO DA SQN 310 BLOCO K. Eis o teor da decisão agravada (pp.16/17 do ID 13214797): “Cuida-se de ação anulatória na qual os autores pretendem, em suma, a anulação de acordo extrajudicial realizado pelo condomínio-réu com 1o e 2a requeridos, além da devolução de quantias eventualmente pagas. O condomínio-réu apresentou contestação à ID 45552215, sem preliminares, pugnando pela improcedência dos pedidos. Os demais requeridos apresentaram contestação à ID 45660427, arguindo a inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse processual. Réplica à ID 48081364. Decido. Passo ao saneamento do feito, analisando as preliminares arguidas na contestação ID 45660427. INÉPCIA DA INICIAL De fato, o requerente apresenta os fatos de forma desordenada, sem atenção à cronologia, além de incluir fatos não relacionados e impressões pessoais, tornando a leitura da petição inicial laboriosa. Porém, o que delimita o objeto da demanda é o pedido, momento em que notório que os presentes autos buscam debater, APENAS, a eventual nulidade de acordo celebrado entre os requeridos. Neste ponto há clareza, tendo os requeridos se defendido a contento, a demonstrar que conhecem os meandros da controvérsia, exercendo a ampla defesa e contraditório. Por isso, REJEITO a preliminar. ILEGITIMIDADE ATIVA As condições da ação são examinadas a partir da narrativa do autor, apontando a relação de direito material entre partes e pedido, conforme a Teoria da Asserção. O condômino tem, sim, legitimidade para requerer a anulação de decisão assemblear. O exame dos requisitos formais para anulação é questão de mérito, não sendo este o momento processual adequado. De outro lado, os requerentes não têm legitimidade para, em nome próprio, pleitear o ressarcimento de valores ao condomínio. Ora, ainda que a parte autora entenda que os valores do Fundo de Reserva sejam oriundos da sua colaboração e de outros condôminos, o que se observa é que o condomínio é que tem feito o ressarcimento, portanto seria o único legitimidade a requerer devolução de valores. Destarte, reconheço PARCIALMENTE a ilegitimidade ativa com relação ao pedido ‘b’. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse processual estará presente se a demanda for útil, necessária e adequada para atingir os fins pretendidos. Considerando que os autores pretendem a anulação de acordo aprovado em assembleia, argumentando que não houve cumprimento dos ditames legais, tenho que a Ação Anulatória é necessária, pois não ocorreria sem intervenção do Judiciário, útil, uma vez que eventual procedência aproveita aos requerentes, na condição de condôminos, bem como adequada. Destaco que a ausência de pedido específico de anulação da assembleia é desnecessário, uma vez que os autores alegam na inicial que não houve cumprimento dos requisitos formais para aprovação, tal como forma de convocação da assembleia e ausência de quórum qualificado. Desta forma, REJEITO a preliminar. Ausentes outras questões processuais pendentes, passo ao exame da necessidade de dilação probatória. A controvérsia de direito se cinge ao cumprimento dos requisitos legais e da Convenção de Condomínio para aprovação do acordo entre os requeridos. Os fatos descritos na inicial estão devidamente elucidados nos autos, bem como foram objeto de contraditório. Entendo, pois, desnecessária a dilação probatória. Repito, somente será objeto dos autos o pedido ‘a’, tendo em vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao pedido ‘b’. A distribuição do ônus da prova segue a regra geral, do art. 373, do CPC. Deverá haver julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC. Preclusa a decisão, façam os autos conclusos para sentença.” – grifei. Em suas razões recursais (ID 13214629), sustentam os recorrentes, inicialmente, a admissibilidade do recurso diante da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa parcial dos agravantes nos autos principais em relação ao pedido “b” deduzido na petição inicial (p. 36 do ID 13214706): “(b) condená-los a devolver os valores indevidamente pagos sobre essas rubricas, em dobro e com a incidência de juros e correção monetária.” Sustentam que, como proprietários de apartamentos no condomínio réu, “têm legitimidade para pleitear a devolução, em dobro e com incidência de juros e correção monetária, da sua cota parte dos valores indevidamente pagos em decorrência” de transação realizada pelo condomínio. E pedem: “Diante do exposto, requer-se, respeitosamente a V. Exa., o recebimento e regular processamento deste recurso, com a intimação dos agravados para respondê-lo, e, ao final, o seu provimento para declarar a legitimidade dos agravantes para pleitear a devolução da fração pertencente ao apartamento 602, referente aos valores indiretamente pagos para que fosse possível conceder o desconto na cota condominial dos agravados.” Preparo regular nos IDs 13214634 e 13214694). É o breve relatório. Decido. A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Todavia, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa interpetação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente recurso não é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras as quais verificam o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), não havendo que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora